Tribunal: STF
Processo: HC 248209
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Reincidência. Maus antecedentes. Não preenchimento dos requisitos. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Reexame do acervo fático-probatório. Negativa de seguimento 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Antônio Nascimento Ramos dos Santos Nishiura contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 936.442/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5, fls. 112-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto lastreados nos maus antecedentes e na reincidência do paciente. Aduz que “embora o paciente possua condenações anteriores, isso não pode ser usado automaticamente para afastar o redutor, sem uma análise criteriosa sobre a dedicação habitual ao tráfico ou a intenção de reincidência criminosa”. Assegura a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois suficiente para os fins de reprovação e prevenção do crime. Ademais, assinala que a manutenção da prisão sem avaliar a possibilidade de penas alternativas impõe ao paciente uma sanção mais severa do que a necessária, violando o princípio da legalidade e da proporcionalidade. 



     Requer, em medida liminar, a imediata soltura do paciente e, subsidiariamente, a transferência para o regime semiaberto. Pugna, no mérito, pelo reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a fixação de regime mais brando. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há como ser reconhecido o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do réu, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor tanto aos acusados possuidores de maus antecedentes quanto aos reincidentes. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque “nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na incoativa, vendeu e entregou ao usuário Rafael Nascimento Fernandes, uma porção de cocaína, na forma de "crack", com massa líquida de 4,85 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar” (evento 5, fl. 114).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O magistrado de primeiro grau afastou a aplicação do redutor, pois o paciente ostenta três condenações definitivas, sendo duas pela prática de tráfico de drogas. Nessa toada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ratificou o entendimento do Juízo a quo ao afirmar que “não se há cogitar mesmo da redução trazida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a ser destinada ao chamado praticante eventual, algo que não se afina com a hipótese presente, já que o acusado registra condenação anterior por crime da espécie” (evento, 5, fl. 116).



    Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça destacou que não há como ser reconhecido o benefício em favor do paciente, haja vista vedação legal expressa da concessão da minorante aos acusados possuidores de maus antecedentes e aos reincidentes. No caso em análise, verifica-se que o paciente possui duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra seu desrespeito pelo sistema de Justiça. Extrai-se do acórdão pela Corte Superior (evento 7):



    “ (...)



    Quanto à pretendida redução da pena-base, as instâncias ordinárias consideraram devido o aumento de pena na primeira fase da dosimetria, em razão da existência de duas condenações definitivas anteriores geradoras de maus antecedentes, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto. 



    No que tange à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reitero que não há como ser reconhecido o benefício em favor do réu, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor tanto aos acusados possuidores de maus antecedentes quanto aos réus reincidentes, tal como no caso, em que o acusado possui duas condenações definitivas anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas e uma pelo delito de ameaça.



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que não há como ser aplicada, em favor do recorrente, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Pelas mesmas razões anteriormente expostas - maus antecedentes e reincidência - e tendo em vista o quantum da pena definitivamente imposta ao réu (superior a 4 anos de reclusão), mostra-se devida a fixação do regime inicial fechado, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "a", e § 3º,do CP, bem como a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP). 



    Esclareço, por oportuno, que o agravante, além de haver sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, ostenta circunstância judicial desfavorável (tanto que teve a pena-base fixada acima do mínimo legal) e era reincidente ao tempo do crime. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias antecedentes afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento dos requisitos objetivos - reincidência e maus antecedentes -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 228.592-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. O fato de a condenação ter transitado em julgado há mais de cinco anos não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral).” (HC 224.472 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023); “A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; grifei).”(HC 239.436 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.5.2024).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente